Tribunal: TJSP
Processo: 1020045-53.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1020045-53.2017.8.26.0053/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante SÃO PAULO
TRANSPORTES
S/A
SPTRANS
e
Interessado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado MANOEL SILVA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U., com
observação.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28494
2
Embargos n.
1020045-53.2017.8.26.0053/50000
Embargante:
S/A SPTRANS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO
Embargado:
MANOEL SILVA DOS SANTOS
Interessado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto:
28494
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência
de
qualquer
omissão,
contradição ou obscuridade a autorizar o
manejo do recurso - Mero inconformismo
com o julgado - Rediscussão da matéria -
Impossibilidade
-
Matéria
devidamente
apreciada - Embargos rejeitados, com
observação.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por S/A SPTRANS E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ao V. acórdão de fls.
382/394, o qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de apelação por ela interposto, mantendo a r. decisão de
primeiro grau que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c
condenação de danos morais ajuizada em face da S/A SPTRANS E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, julgou extinto o feito, sem resolução
do mérito, em relação ao Município de São Paulo, por ilegitimidade
passiva, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC e parcialmente
procedente o pedido, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC,
para condenar a ora embargante a fornecer ao ora embargado o
Bilhete Único Especial fixando, ainda, honorários sucumbenciais
rateados entre as partes (autor e ré), no valor de R$ 1.500,00 (um
mil reais), para cada qual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28494
3
Sustenta a parte embargante, em breve síntese, que o v. Acórdão
possui omissão.
É, em síntese, o relatório.
Admitem-se embargos de declaração apenas nas hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim
dispõe:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.”
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso.
Aliás, ao revés do sustentado, vê-se que o aresto embargado
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento,
tornando claras as razões pelas quais chegou ao desprovimento do
recurso da ora embargante. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o que basta para
o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a
do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28494
4
emerge cristalino o propósito da embargante de, a pretexto da
existência de omissão, promover a rediscussão da matéria
apreciada no aresto, visando alterar o resultado do julgamento, o
que é inadmissível.
No que tange à alegação de ausência de motivação acerca das
conclusões do perito judicial, cumpre ressaltar que estas apenas
foram no sentido de que o ora embargado possui cegueira de um
olho e que esta situação não estaria prevista dentre as elencadas
na portaria regulamentadora.
Assim, nota-se que o julgado tratou amplamente sobre esse ponto,
senão vejamos:
Assim, com a justificativa de que a deficiência
que possui o autor não se encontra prevista na
citada portaria, foi-lhe negado o benefício
pretendido.
No entanto, muito embora a deficiência do
recorrente não seja contemplada pela portaria,
certo é que o mesmo se enquadra no conceito
maior de deficiência prescrita pela Organização
Mundial da Saúde, o qual também deve ser
conjugado com o artigo 3o, inciso I, do Decreto
3298/99, que assim apregoa:
(...)
Cumpre ressaltar, inclusive, que tal conceito
coaduna-se com o trazido posteriormente pelo
arts. 2o, caput, c/c art. 3o, inc. IV e suas alíneas,
ambos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei
no 13.146/2015), in verbis:
(...)
É inegável o fato de que a visão monocular cria
barreiras
físicas
e
psicológicas
aos
seus
portadores, quando comparado às pessoas tidas
como normais, sendo certo que a legislação que
visa
proteger
o
direito
das
pessoas
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28494
5
deficiência veio justamente para compensar o
indivíduo que detém certa limitação, o qual, em
várias
situações,
sente-se
preterido
com
relação aos demais.
Ainda, a Lei Estadual no 14.481, de 13 de julho de
2011, por sua vez, em seu artigo 1o também
classifica
como
deficiência
visual
a
visão
monocular.
(...)
Nestes termos, de se concluir, portanto, que o
recorrente faz jus ao “Bilhete Único Especial

Pessoa com Deficiência”, nos termos da Lei
estadual no 11.250/92, valendo lembrar, por
oportuno, que o E. Superior Tribunal de Justiça é
pacífico ao assentar que a “visão monocular”
constitui motivo suficiente para reconhecer o
direito
como
portador
de
deficiência
física
(Súmula no 377).
Ademais, em relação ao argumento de que o V. acórdão foi omisso
quanto ao prazo de validade do aludido benefício, bem como aos
procedimentos a serem observados no caso de renovação, muito
embora a ora embargante não tenha sequer mencionado esta
questão nas suas razões de apelação, denota-se que o juízo a quo
condenou a recorrente “a fornecer ao autor, pelo período que
for necessário, o Bilhete Único Especial
Pessoa com
Deficiência.” (fl. 321).
Destarte, restou intrínseca a necessidade de observância de um
procedimento para avaliação periódica acerca da continuidade ou
não da deficiência do recorrido, a qual, por consectário lógico, deve
ser realizada pela Administração Pública em conformidade com o
disposto para pessoas que possuem Doenças do Olho, nos termos
da Portaria Intersecretarial no 01/2011 e seus anexos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020045-53.2017.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28494
6
Assim, não há que se falar em omissão no presente caso.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado, sendo inarredável a conclusão de que os
presentes embargos declaratórios têm o mero escopo de dilatar o
processo.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, com
observação.
RUBENS RIHL
Relator